Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-65.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010349-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARA SANTOS DA SILVA - CPF: 209.567.541-04 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sandra Mara Santos da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º 1010349-65.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual se alegam desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta que a prescrição não teria se consumado, pois somente tomou ciência do prejuízo ao acessar os extratos do PASEP recentemente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por desfalque em conta vinculada ao PASEP estaria prescrita, considerando o prazo decenal e a data da ciência do alegado prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência comprovada do desfalque, conforme a teoria da
actio
nata.

5. No caso concreto, o saque da conta ocorreu em 04/09/2013, ocasião em que a titular teve acesso ao valor integral, podendo constatar eventual discrepância. Não há nos autos qualquer prova de que a ciência do prejuízo tenha ocorrido em momento posterior.

6. A ausência de documentos que comprovem a alegada descoberta tardia dos extratos torna inaplicável a prorrogação do prazo prescricional, prevalecendo a data do saque como termo inicial.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida no momento do saque.

3. A ausência de prova da descoberta tardia impede a postergação do marco inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010349-65.2025.8.11.0041

SANDRA MARA SANTOS DA SILVA X BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA MARA SANTOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º 1010349-65.2025.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 2.000,00, cuja exigibilidade ficou suspensa por força da justiça gratuita deferida.

Inconformada com a decisão, a apelante, sustenta, em síntese, que a pretensão não estaria prescrita, pois somente tomou ciência do alegado desfalque ao analisar extratos históricos do PASEP recentemente disponibilizados. Afirma existir responsabilidade civil do Banco do Brasil pela má gestão das contas individuais e pela ausência de correção monetária adequada. Pugna pelo reconhecimento da imprescritibilidade e o consequente julgamento de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais (Id. 333544851).

O preparo dispensado, ante a justiça gratuita deferida (Id. 335669879).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (Id. 333544854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação que discute supostos desfalques e ausência de atualização monetária em conta individual vinculada ao PASEP.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Sandra Mara Santos da Silva em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual sustenta ter recebido, por ocasião do saque de suas cotas, valor muito inferior ao esperado, imputando à instituição financeira falha na gestão da conta. A sentença reconheceu a prescrição decenal, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia envolvendo ressarcimento por desfalques em contas individuais do PASEP encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior definiu que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de falhas na gestão de contas do PASEP, como saques indevidos e desfalques, sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Além disso, em aplicação da teoria da
actio
nata
, o termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques.

A propósito, colhe-se as seguintes teses vinculante firmadas pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150):

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

Com efeito, no ato do saque a titular teve acesso ao valor integral creditado, podendo imediatamente verificar eventual discrepância entre o montante recebido e aquele que entendia devido. A partir desse momento surgiu, de forma inequívoca, o direito de ação.

Os elementos dos autos demonstram que o saque das cotas do PASEP ocorreu em 04/09/2013. Por conseguinte, o prazo prescricional decenal se esgotou em 04/09/2023. Contudo, a ação somente foi ajuizada em 07/03/2025, quando já consumado o lapso de 11 anos, 6 meses e 3 dias desde o saque (Id. 333542908, 333542903).

Embora a apelante afirme ter descoberto o prejuízo apenas quando obteve os extratos históricos, não há qualquer prova documental, técnica ou testemunhal que indique ciência posterior à data do saque. As alegações são meramente genéricas, não sendo aptas a afastar a presunção fixada pela jurisprudência superior.

Portanto, a sentença aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo que o prazo prescricional é decenal e que o termo inicial é a ciência comprovada do desfalque.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e mantenho os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026